Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-59.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. COMPROMETIMENTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DESMONSTRAÇÃO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de majoração dos alimentos para trinta por cento da remuneração bruta do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos que justificariam a redução da verba alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme disposto nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
4. No caso vertente, correta a revisão dos alimentos, pois atualmente o genitor esta empregado formalmente, sendo correta a modificação da base de cálculo para os seus rendimentos brutos e a fixação de 30% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.
5. A jurisprudência do TJDFT confirma que a obtenção de vínculo formal de emprego e o aumento das despesas dos alimentandos justificam a majoração da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade. A obtenção de vínculo formal de emprego e o aumento das despesas dos alimentandos justificam a majoração da obrigação alimentar”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, art. 1.695, art. 1.699. L. 5.478/68, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848359, 07010460320228070014, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16.04.2024, p. 30.04.2024.